Tribunal: TJSP
Processo: 0007912-63.2012.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Sentença que aplica a pena de 01 (um) ano de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Decurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Sentença que aplica a pena de 01 (um) ano de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a acusação - Decurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, prejudicada a análise recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000619165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0007912-63.2012.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
apelante MACIEL TEIXEIRA ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram, de ofício, extinta a punibilidade do réu pela prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, primeira figura, 109, inciso
V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, prejudicada a análise recursal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007912-63.2012.8.26.0637 - Comarca de Tupã
2/3
Apelação Criminal no 0007912-63.2012.8.26.0637
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Tupã - SP
Apelante: Maciel Teixeira de Arruda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Fábio José Vasconcelos
Voto no 13.076
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Sentença que aplica a
pena de 01 (um) ano de reclusão, mais multa, com trânsito em
julgado para a acusação - Decurso de mais de 04 (quatro) anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença
condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência -
Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109,
inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal - Reconhecimento,
de ofício, da extinção da punibilidade do réu, prejudicada a
análise recursal.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 266/274,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Maciel Teixeira de Arruda como incurso nas penas do artigo 171, caput, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 01 (um) ano de reclusão, mais
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção corporal, a
ser especificada em sede de execução.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas (fls. 320/325).
O recurso foi recebido (fl. 288) e regularmente contrariado
(fls. 331/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007912-63.2012.8.26.0637 - Comarca de Tupã
3/3
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 343/345).
É o relatório.
O apelante Maciel Teixeira de Arruda foi condenado como
incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime
inicial aberto, 01 (um) ano de reclusão, mais multa.
A sentença condenatória transitou em julgado para a
acusação (fl. 286).
O prazo prescricional, no caso, é de 04 (quatro) anos, por
força do disposto nos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
Assim, como entre a data do recebimento da denúncia
(23/07/2013 - fl. 66) e a da publicação da sentença condenatória (12/03/2018 - fl.
275) já decorreu esse lapso liberatório, impõe-se o reconhecimento da extinção
da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do
réu pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107,
primeira figura, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, prejudicada a
análise recursal.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator